Tribunal: TJMT
Processo: 1002425-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002425-34.2022.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis.
Agravante: Márcia Ferreira de Souza
Agravado: Espólio de Irineu Zanatta.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Márcia Ferreira de Souza, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da Ação de Inventário n. 0001337-71.2012.8.11.0051, que indeferiu o pedido de reserva de crédito da venda do imóvel rural – Fazenda Farol, decorrente de contrato de honorários.
Inconformada, narra a agravante que firmou com o Sr. Irineu Zanatta, hoje Espólio de Irineu Zanatta, contrato de honorários advocatícios para defesa de seus direitos de posse e consequente futura propriedade quanto ao imóvel rural denominado Fazenda Farol.
Diz que a obrigação pactuada no contrato não foi paga na data aprazada, e que por isso aviou pedido de habilitação de crédito nos autos do inventário, em razão do falecimento do de cujus, no qual foi determinada a reserva de bens .
Sustenta a possibilidade de fraude e da possibilidade de insolvência pelo espólio-agravado e aponta a necessidade de cumprimento da reserva de bens determinada nos processos de habilitação de crédito e das decisões judiciais com transito em julgado.
Pontua outras questões que reputa relevante ao pagamento da dívida e por tais fundamentos requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o MM Juízo proceda à imediata reserva de créditos decorrentes da venda da Fazenda Farol - imóvel rural de 2.540,6949 hectares.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação inventário do Espólio de Irineu Zannata.
Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento da togada a quo que indeferiu o pedido de reserva de crédito da venda do imóvel rural intitulada Fazenda Farol, para pagamento de dívida originária de prestação de serviços advocatícios.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, porquanto contra decisão proferida em processo de inventário.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímil, vez que a questão é totalmente controversa, e como pontuado pela togada a quo, não demonstrado que a agravante é credora do espólio, mas de alguns herdeiros, além de que, a alegada habilitação do crédito foi julgada improcedente, sendo apenas determinada a reserva de bens, o que não autoriza o pagamento imediato da suposta dívida.
De mais a mais, a decisão agravada é datada de 23.03.18, a afastar o alegado perigo de dano irreparável.
Assim sendo, nesta quadra preambular as razões do juízo monocrático são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito do presente recurso, sendo mister aguardar a manifestação da douta magistrada, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a almejada antecipação da tutela recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator